Tribunal: TJMT
Processo: 0000287-67.2016.8.11.0018
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000287-67.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA - CNPJ: 08.865.854/0001-42 (APELANTE), JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO - CPF: 472.442.670-53 (ADVOGADO), URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 09.575.878/0001-20 (APELANTE), JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA - CNPJ: 36.942.860/0001-91 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JUEINE PAULO DA MOTA - CPF: 362.044.801-97 (APELADO), MOISES FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROPOSTO POR AMBAS AS PARTES – PRAZO RECURSAL QUE SE INTERROMPE PARA AMBAS AS PARTES – RECURSO TEMPESTIVO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO TRIBUTÁRIA – OBJETO DO CONTRATO – APRESENTAÇÃO DE CRÉDITOS QUE POSSAM SER RECUPERADOS – HONORÁRIOS SOBRE O RESULTADO OBTIDO DE ACORDO COM O OBJETO CONTRATUAL – PACTA SUNT SERVANDA – LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE DAS PARTES – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO – PROTESTO EM FACE DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DEVIDO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – DESINCUMBIDO – PACTA SUNT SERVANDA – LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE DAS PARTES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes.

2 - No presente caso, não se aplica os termos do Código de Defesa do Consumidor, mas o princípio jurídico
pacta sunt servanda
, haja vista que se trata de instrumento particular entabulado voluntariamente entre duas pessoas jurídicas capazes, onde não se podem alegar ignorância aos termos/cláusulas contratuais.

3 - A autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente e com clareza de detalhes o serviço a ser prestado e a remuneração a ser fixada, não havendo que se falar em abusividade, obscuridade ou ausência de boa-fé contratual.

4 - Ônus da autora, fazer prova de que os valores obtidos através da revisão, são fictícios ou ilegais, seja através de revisão realizada por outra empresa, ou até mesmo pela tentativa de compensação/recuperação dos créditos junto a Receita Federal do Brasil. Não desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabe.

5 - Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

6 -
“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000287-67.2016.811.0018

APELANTE: STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA E URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LIMITDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA E URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 0000287-67.2016.8.11.0018, código da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada em face de
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LIMITDA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos inicias para DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, ante a clausula ilegal de remuneração; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais; o

Incidem juros desde o evento danoso (data do acidente); o

Correção monetária desde o arbitramento; Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
(id. 192779350).

O apelante alega que, “
Para a realização do trabalho, foram diversas horas gastas, com movimentação de profissionais qualificados pelas apelantes. Portanto o trabalho deve ser remunerado!”
.

Aduz que
“a alegada não validação do trabalho, como já referenciado em contestação, houve a validação da maior parte dos pontos, estando o contador e o empresário presentes em reunião, restando apenas para validar o item BENS PARA REVENDA separadamente. Para tal, o contador, Sr. Moises, ficou de retornar com a documentação complementar pertinente até o dia 05/10/2015.”.

Expõe que
“ficou acertando, na data da reunião, que nova agenda seria apregoada entre as partes em 20/10/2015, após o envio da documentação complementar, oportunidade em que - somente este ponto de crédito - seria reavaliado, uma vez que TODOS OS DEMAIS pontos de crédito já haviam sido APROVADOS! Ocorre que o Sr. Moises, jamais retornou com os documentos complementares.”

Argumenta que
“não há nos autos qualquer prova de abalo, que possa basear este arbitramento, muito menos na proporção estipulada! Para que se proceda com o pleito indenizatório, é necessária a demonstração de efetivo abalo à honra, o que não há nos autos!”.

Sustenta que
“a viabilidade de reconhecimento do dano moral em si próprio decorre, conforme doutrina, da existência de uma comunhão de valores éticos e sociais comuns às pessoas naturais, de modo que os resultados de determinados atos ilícitos podem ser considerados universalmente danosos, pelo que se dispensa, em relação a eles, a prova da ocorrência do efetivo dano.”.

Pontua que,
“o valor arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quando considerado: i. a duração do inadimplemento; ii. a falta de demonstração da maior repercussão dos efeitos lesivos. Portanto, deve ser reformada a sentença, de modo que não haja a imputação de qualquer pagamento de danos morais!”.

Em suma, o apelante requer
o provimento do recurso para julgar improcedente a ação

(ID. 192779361).

Em contrarrazões, o apelado requer o não conhecimento do recurso por flagrantemente intempestivo (id. 192779367).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
STUDIO FISCAL – REVISÃO TRIBUTÁRIA LTDA E URSINI E ASSOCIADOS - CONSULTORIA, ASSESSORIA EMPRESARIAL, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais n. 0000287-67.2016.8.11.0018, código da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, ajuizada em face de
JUMASA AGRÍCOLA E COMERCIAL LIMITDA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos inicias para DECLARAR rescindido o contrato entre as partes, ante a clausula ilegal de remuneração; CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais; o

Incidem juros desde o evento danoso (data do acidente); o

Correção monetária desde o arbitramento; Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.”
(id. 192779350).

Perrimamente, a apelada alega a intempestividade do recurso de apelação, a qual em manifestação (id. 196709181), afirma que
“os embargos opostos pelas apelantes não tenham sido conhecidos, a apelada também protocolou embargos de declaração na mesma data (26/05/2023). Tal evento pode ser verificado no ID 192779352”.

Sustentando que
“a oposição de embargos de declaração por qualquer das partes interrompe o prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil (...) o prazo para a interposição de recurso contra a decisão embargada ficou suspenso a partir da interposição dos embargos de declaração e até o trânsito em julgado da decisão proferida sobre eles”.

Não assiste razão a apelada, isso porque, segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a oposição de embargos de declaração por uma das partes, em razão do seu caráter integrativo, interrompe o prazo para interposição de recurso por qualquer das partes.

Assim, o não conhecimento dos embargos declaração opostos por uma das partes é desinflo ente na contagem do prazo recursal, quando os embargos interpostos pela outra parte é conhecido.

Assim, no presente caso, nota-se que ambas as partes opuseram embargos declaratórios em face da sentença proferida pelo juízo singular, ao passo que o recurso da apelante foi declarado intempestivo e, consequentemente, não conhecido, enquanto que os embargos da apelada foram conhecidos, mas não acolhidos (id. 192779360).

Desta forma, não há que se falar em intempestividade do presente recurso de apelação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - INTEMPESTIVIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - TAXAS CONDOMINIAIS - PAGAMENTO DA DÍVIDA - EXTINÇÃO - ART. 924 CPC - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - NÃO APERFEIÇOADA. A oposição de embargos de declaração por um dos litigantes interrompe o prazo para a interposição de outros recursos por ambas as partes. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas os embargos de declaração não conhecidos por manifesta intempestividade é que não ensejam a interrupção do prazo recursal. Nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 924 do CPC, a extinção da execução só deve ocorrer quando do pagamento integral da obrigação. Inexistindo aperfeiçoamento do pagamento com o levantamento dos valores depositados, impõe-se o prosseguimento da execução, notadamente, porque não cabe falar em presunção de pagamento.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.122688-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2023, publicação da súmula em 11/10/2023)

Assim, rejeito a arguição de intempestividade.

No mérito, resta saber se o serviço contratado se refere à obrigação de meio ou de resultado, a parte apelante se baseia que o serviço contratado foi efetivamente prestado, enquanto que a parte autora, ora apelada, diz que o serviço se quer atingiu o seu objeto.

Pois bem.

Nesse ponto, importante explanar que os serviços denominados como “obrigação de meio” destinam-se a entregar ao contratante o caminho para alcançar uma finalidade pretendida, neste caso, o contratado não assume o dever de entregar um resultado desejado.

Por outro lado, nas chamadas “obrigações de resultados” o trabalhador ou empresa, tem a obrigação de entregar o resultado buscado pelo contrato de serviços, ou seja, ele destina-se a alcançar aquilo que o contrato busca efetivamente.

Nesse interim, evidencia nas obrigações de resultado o efeito útil para o credor e, enquanto não atingido o objetivo pretendido, não se tem por completa à obrigação contratada. Distintivamente, nas obrigações de meio, o contratado/devedor se encaixa apenas no fato de apresentar meios ao contratante de alcançar o resultado que ele pretende obter.

Dito isso, passo a analisar o caso concreto, observa-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços que teve por objeto orientar a empresa autora JUMASA AGRICOLA, na:

“B – OBJETO

1) Revisar os tributos federais, objetivando a apresentação de:

1.1) créditos econômicos ou financeiros que possam ser recuperados administrativamente;

1.2) alternativas de redução do passivo fiscal e/ou carga tributária;

1.3) alternativas de melhoria do fluxo de caixa através da antecipação legal de créditos;

2) Orientar sobre legislação tributária quanto à forma de utilização das situações identificadas”
, nos termos da Cláusula B do contrato (ID 192779308 – pg. 41).

Com isso, a autora relata que
“as rés então encaminharam à autora uma carta apontando o montante de R$. 8.656.637,49 em créditos tributários passíveis de recuperação, ao que se seguiu a imediata cobrança dos seus honorários na quantia de R$. 2.596.991,25, equivalente a 30% do crédito por elas indicado, a serem pagos em dez parcelas mensais e sucessivas”.

Assim, narra ainda que
“inconformada com a cobrança, posto que o referido crédito não fora legalmente validado, tampouco aproveitado para fins de compensação (docs. 10 e 11 ), obviamente o pagamento não foi realizado, momento em que as rés enviaram ao cartório de protesto s títulos”.

A parte autora junta a inicial, o relatório emitido pela requerida, ora apelante, descrevendo
“presente revisão de tributos federais compreendeu a verificação no processo de cálculo do PIS e da COFINS realizado pela empresa contratante. A execução do trabalho foi realizada a partir dos balancetes, razões, diários, documentações fiscais, planilhas subsidiárias, guias de recolhimento, declarações e demonstrativos encaminhados à Receita Federal do Brasil, a saber, DACON, DCTF, EFD-Contribuições, DARF e PERD/COMP. Além da revisão do cálculo propriamente dito, direcionamos nossos exames para os valores computados nas bases de cálculo dos tributos citados, com o objetivo de identificar tributação indevida ou a maior, bem como de créditos não aproveitados na escrituração fiscal. (...) A realização do trabalho ocorreu nas dependências da Studio Fiscal, que esteve em contato com a contratante para dirimir dúvidas e alinhas critérios.”
(id. 192779309 – pg. 13).

Verifico que, segundo o relatório retro indicado, o trabalho teve como início em 21/01/2015 e término na data de 26/08/2015, com período analisado de setembro/2010 a abril/2015. (id. 192779309 – pg. 14).

Noto ainda, que se trata de um relatório bastante técnico e detalhado que aparenta possuir cerca de cem (100) laudas descritivas (indo da ID. 192779309 a partir da pg 10 até o ID. 192779311 pg. 56).

Em sua defesa, a empresa informou que
“é possível verificar na cláusula B dos contratos em tela, o objeto do serviço era revisar os tributos. Revisar, nada mais é do que rever/auditar os dados/documentos da empresa, objetivando encontrar créditos tributários/ econômicos ou financeiros que pudessem ser recuperados administrativamente, estabelecer alternativas de redução de passivo fiscal e/ou carga tributária”.

Ao analisar o caso, o Magistrado de piso decidiu:

“Não obstante, os requeridos apresentam um laudo de créditos a serem recuperados, vinculado a sua interpretação quanto às normas tributárias, não sendo algo certo que tais valores seriam reconhecidos administrativamente pelo fisco, havendo a possibilidade de multa em caso de indeferimento, dessa forma, o trabalho desempenhado só é compatível com a natureza de fixação de por resultados. Ainda, a própria clausula pode soar contraditória com a cobrança, considerando o seguinte trecho “[...] sobre os resultados dos serviços apontados [...]”, que dá entender que o autor só pagaria com a confirmação do apontado no laudo. Dessa forma, é imperativo reconhecer a ilegalidade da clausula de remuneração, que induz a fixação do proveito econômico do autor com base em estimativa feita pelo próprio requerido e não com base no proveito econômico obtido junto ao fisco. Quanto ao dano moral, a enunciado 227 da Súmula do STJ dispõe que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Contudo, é sedimentado pelo STJ que o dano moral a pessoa jurídica não é in re ipsa, exigindo prova de prejuízo à imagem.”
(id. 192779350).

O contrato estipulado entre as partes prevê a seguinte cláusula remuneratória,
in verbis
:

“D – REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO

1) A remuneração fixa inicial do trabalho é R$ 0,00 (zero reais).

2) A remuneração variável do trabalho será calculada aplicando-se o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o resultados dos serviços apontados no objeto do presente instrumento e quando das situações abaixo:

2.1) PIS/PASEP, COFINS e IPI – quando identificado o aumento de créditos fiscais admitidos, ou redução de débitos fiscais indevidos.

2.1.1) Na análise de comercialização de produtos monofásicos e alíquota zero:

2.1.1.1) Serão consideradas somente as reduções de débitos fiscais indevidos (pagamento realizados à maior).

2.1.1.2) No caso da identificação de passivo fiscal referente única e exclusivamente à tomada de créditos indevidos na entrada de produtos com tal classificação, os honorários à que tem direito ás CONTRATADAS serão limitados ao benefício gerado para a CONTRATANTE (pagamento à maior – passivo) (...)”
(id. 192779308 – pg. 41).

Atento a cláusula acima, fica acertado que a remuneração variável de 30% (trinta por cento) está condicionada
“sobre os resultados dos serviços apontados no objeto do presente instrumento”.

Por sua vez, o objeto do contrato, conforme já apontado parágrafos acima, não está simplificada somente na
revisão tributária
, mas também, como podemos observar abaixo:

“1) Revisar os tributos federais, objetivando
a apresentação de
:

1.1) créditos econômicos ou financeiros que possam ser recuperados administrativamente;

1.2) alternativas de redução do passivo fiscal e/ou carga tributária;

1.3) alternativas de melhoria do fluxo de caixa através da antecipação legal de créditos;

2) Orientar sobre legislação tributária quanto à forma de utilização das situações identificadas”

Ao finalizar os trabalhos de revisão, o requerido encaminhou a empresa autora os relatórios denominados como “Revistas de Revisão de Tributos Federais e Indiretos”, em que apresenta o resulta final de créditos passíveis de aproveitamento, os quais resultam no montante de
R$ 8.656,637,49
(oito milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e novo centavos) (id. 192779311 – pg. 57), e em cima do referido valor, calculam a remuneração variável de 30%, tido como honorários (id. 192779311 – pg. 58), os quais atingem o valor de
R$ 2.569.991,25
(dois milhões e quinhentos e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos).

Com isso, resta verificar se é assertiva a decisão de piso ao fundamentar que
“Dessa forma, é imperativo reconhecer a ilegalidade da clausula de remuneração, que induz a fixação do proveito econômico do autor com base em estimativa feita pelo próprio requerido e não com base no proveito econômico obtido junto ao fisco.”.

Destaco, que não cabe aqui analisar matérias de ordem tributária, mas tão somente a legalidade de cobrança sobre o respectivo contrato, bem como do referido protesto que trouxe negativação ao nome do autor.

No presente caso, não se aplica os termos do Código de Defesa do Consumidor, mas o princípio jurídico
pacta sunt servanda
, haja vista que se trata de instrumento particular entabulado voluntariamente entre duas pessoas jurídicas capazes, onde não se podem alegar ignorância aos termos/cláusulas contratuais.

Em outras palavras, a autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente e com clareza de detalhes o serviço a ser prestado e a remuneração a ser fixada, não havendo que se falar em abusividade, obscuridade ou ausência de boa-fé contratual.

No presente contrato, a
contratada
assume a obrigação de
“revisar os tributos federais, objetivando a apresentação de créditos econômicos ou financeiros que possam ser recuperados administrativamente”
, enquanto que a

contratada
o dever de remunerar o serviço prestado (cláusula D – ID. 192779308 – pg. 41 e ss).

Por isso, deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes e suas disposições devem ser devidamente cumpridas. Existindo cláusula contratual que obriga a contratada a prestar um relatório de revisão tributária com indicação de créditos que
possam ser recuperados
, e caso não cumpra a obrigação de forma injustificada, fica caracterizada a falha na prestação de serviços.

Aliás, observando o regramento geral que orienta a relação entre os contratantes, alicerçado no princípio do pacta sunt servanda, o Código Civil estabelece a excepcionalidade da intervenção judicial nas relações privadas.

Tenho que a parte autora, ora apelada, nada trouxe aos autos que pudesse demonstrar o desequilíbrio do contrato ou qualquer abusividade que justifique o descumprimento do que foi estabelecido, isso porque, apenas alega que os valores apresentados pelo requerido em seu relatório não possuem o condão recuperação efetiva do crédito, contudo, esse não é o objeto do contrato, como demonstrado anteriormente.

Consoante o artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Deste modo, caberia a autora/apelada, comprovar a existência de fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito “

A apelada sequer comprova nos autos que o serviço prestado pelo apelante não surtiu o efeito desejado.

Ora, caberia a ela comprovar que a revisão tributária realizada pela parte contrária
efetivamente
não surtiu o efeito desejado, pois o contrato é claro que haveria à apresentação de créditos que, friso,
“possam ser recuperados administrativamente”
, contudo, não produziu provas capaz de ilidir o desfecho dado pelo juízo
a quo
.

Isso porque, a parte autora se embase apenas “em um risco”, a qual ela não quis tomar, porém estava de posse de todo o material de revisão tributária confeccionada exclusivamente pela requerida e, que não poderia alegar, simplesmente, que os valores são frutos de invenção.

Ao se analisar a documentação anexa a exordial, percebe-se que as “Revistas de Revisão Tributária” são extensas e bem descritivas, com apresentação das metodologias dos trabalhos realizados, as quais permitiram que a requerida, ora apelante, pudesse chegar ao numerário de
R$ 8.656,637,49
(oito milhões e seiscentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e novo centavos).

Logo, não me parece um valor alcançado sem um prévio trabalho.

Isto posto, é ônus da autora, fazer prova de que os valores obtidos através da revisão, são fictícios ou ilegais, seja através de revisão realizada por outra empresa, ou até mesmo pela tentativa de compensação/recuperação dos créditos junto a Receita Federal do Brasil. Não desincumbindo, portanto, do ônus que lhe cabe.

O contrato foi bem claro quanto ao investimento a ser arcado pela parte autora, com contratante, dos serviços que seriam prestados pela requerida, o que cabe dizer ainda, que numa breve análise, poderia a apelada verificar que os honorários da apelante poderiam atingir valores das quais entendesse (previamente) que lhe seria vantajoso, mas mesmo assim, prosseguiu com a assinatura do contrato e a autorização do serviço com a prestação de toda a documentação necessária para que a empresa ré pudesse realizar a revisão.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA DE MERCADO E OUTRAS AVENÇAS - COMODATO - INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DE VALORES INVESTIDOS - NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS BENS MÓVEIS -. - O cumprimento das disposições contratuais decorre do princípio pacta sunt servanda, que estabelece que o contrato tem força de lei entre as partes. - A boa-fé objetiva é princípio basilar que rege as relações jurídicas no direito Civil - O art. 373, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor. - Não tendo o réu atendido ao seu ônus probatório, inadmitem-se as postulações.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.316692-5/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 15/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE PARCERIA - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DO VALOR RESTITUÍDO A UM DOS CONTRATANTES. Nos contratos em geral, as partes devem guardar a boa fé objetiva, zelando pela honestidade e lealdade contratuais, de modo a cumprir os ditames do negócio jurídico, sob pena de inadimplemento. Sendo incontroverso nos autos o inadimplemento de uma das partes, é possível declarar a rescisão contratual, com a competente restituição de valores. Os valores a serem restituídos devem guardar proporção com aquilo que foi efetivamente pago”.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.178112-3/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

O instrumento contratual e a assinatura são atos que servem de exteriorização de vontade de ambas as partes, e no caso dos autos admite-se a existência de uma contratação tácita, anuída pela assinatura.

Nos termos do art. 221 do CC/02,
“
O instrumento particular
,
feito e assinado
, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.”

Não é demais asseverar, que não há elementos a demonstrar que não conhecia os termos do contrato formalizado com a ré, vez que as informações estavam claras, tal como que juntado contrato nos autos em que consta a devida assinatura e seus dados, além dos documentos/relatórios que demonstram que o serviço de revisão foi devidamente prestado.

Portanto, entendo que no presente caso, o serviço foi devidamente prestado pela apelante, devendo a apelada, ora autora, arcar com os honorários a qual pactuou no contrato em comento.

Passo seguinte, sobre o protesto, considerando a regularidade na contratação que pudesse afastar qualquer ato ilícito a ser imputado a apelante, torna improcedente o dever de indenizar dano moral.

“Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado.”
(N.U 1001007-65.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020).

“Havendo prova do negócio entabulado e da transação bancária, incluindo documento de transferência eletrônica do valor emprestado ao recorrente, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito do demandante, e não tendo este demonstrado que não recebeu o respectivo valor do empréstimo, não há falar em nulidade do contrato, ilegitimidade da cobrança, repetição de indébito e muito menos em danos morais indenizáveis.”
(N.U 0001205-18.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020).

Portanto, não há como prosperar a tese de abusividade dos termos da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças pelo serviços prestado e, por isso, não há que se falar em dano moral
in re ipsa
, pelo protesto devido.

Assim, reformo a sentença, para julgar improcedente a ação, devendo a parte autora arcar com o serviço prestado pelo requerido nos estritos limites da contratação avençada entre ambos.

Ante o exposto,
PROVEJO O RECURSO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

Inverto os honorários em favor da apelante, dever a parte autora arcar com os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024